Tribunal: TJPA
Processo: 0813960-47.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813960-47.2024.8.14.0401

APELANTE: DEX FLAVIO BARBOSA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVOS DO CRIME. CIÚME POSSESSIVO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO PSICOLÓGICO E HUMILHAÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29632213, datada de 31/07/2025) que condenou
o apelante DEX FLÁVIO BARBOSA AZEVEDO
, pela prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 13, e artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

Revisão da dosimetria da pena, pugnando pela redução ao mínimo legal.

·

Isenção do pagamento das custas processuais.

III - Razões de decidir

03. Rejeita-se o pleito absolutório, pois a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de lesão corporal, e a autoria emerge de forma segura do relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que a encontraram em estado de abalo emocional logo após os fatos, além de inexistir prova idônea a sustentar a tese de que a lesão teria sido causada por aparelho ortodôntico. A divergência entre “tapa” e “soco” revela-se periférica e incapaz de comprometer o núcleo da imputação.

04.Também não prospera o pedido subsidiário de revisão da dosimetria, pois a pena-base foi exasperada com fundamento concreto nos motivos do crime, marcados por ciúme possessivo, e nas consequências do delito, traduzidas no abalo psicológico e na situação degradante imposta à vítima, circunstâncias que extrapolam o desvalor inerente aos tipos penais.

05.Por fim, mantêm-se a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa em razão da gratuidade, bem como a indenização mínima por danos morais, fixada em valor módico e proporcional, nos termos da orientação consolidada do STJ para casos de violência doméstica.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

07.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório; ademais, mostra-se legítima a exasperação da pena-base quando fundada em motivos de especial reprovabilidade, como o ciúme possessivo, e em consequências concretas que extrapolem o resultado ordinário do delito, bem como é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais e a condenação em custas processuais, cuja exigibilidade pode permanecer suspensa em caso de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 13, e art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019).

(STJ - AgRg no HC: 852446 PB 2023/0323810-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019).

(STJ - AgRg no HC: 734856 GO 2022/0103492-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08252251720228140401 27651668, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08095548520258140000 33314045, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2026, Seção de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 2194354 SP 2022/0261841-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0813960- 47.2024.8.14.0401.

APELANTE: DEX FLÁVIO BARBOSA AZEVEDO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de
DEX FLÁVIO BARBOSA AZEVEDO
(ID: 29632218, em 11.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID: 29632213, em 31.07.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

O apelante encontra-se atualmente em liberdade
, condição na qual aguarda o deslinde do processo
desde 08.07.2024
, data em que lhe foi concedida liberdade provisória.

Narra a denúncia (ID: 29632153, em 06.08.2024) que, em 07 de julho de 2024, por volta das 23h00min, no município de Belém/PA, o acusado ofendeu a integridade física de sua companheira, Elisangela Mendes de Andrade Pinheiro, desferindo-lhe um golpe na região da boca e proferindo ameaças de agressão, motivado por ciúmes.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão/detenção
, em
regime inicial aberto
(com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos), pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29632218, em 11.08.2025), a defesa requereu:

·

No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, apontando contradições no depoimento da vítima (referente à dinâmica de "tapas" ou "soco") e ressaltando o gravoso impacto da condenação para a continuidade de sua profissão como vigilante noturno;

·

Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, pugnando pela redução ao mínimo legal, sob o argumento de que o réu é cidadão de bem e não possui antecedentes criminais;

·

A isenção do pagamento das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência econômica do recorrente.

·

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29632222, em 14.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pelo firme depoimento da vítima aliado ao laudo pericial de lesão corporal, e que o eventual prejuízo à profissão do réu constitui mero efeito secundário da condenação legal, inapto a gerar absolvição.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29714991em 04.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, rechaçando o pleito absolutório por estarem perfeitamente delineadas a materialidade e autoria. No mérito subsidiário, concordou com a manutenção da pena-base aplicada, haja vista a validade na valoração negativa dos motivos e consequências do crime, e pontuou que o benefício da justiça gratuita não isenta do pagamento, mas apenas suspende a exigibilidade das custas pelo prazo legal.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
(
IN DUBIO PRO REO
).

A Defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, argumentando que o édito condenatório estaria lastreado exclusivamente na palavra da vítima, a qual teria incorrido em contradições, notadamente ao referir-se, na fase inquisitorial, a “dois tapas” e, em juízo, a “um soco”.

Aduz, ainda, que a lesão constatada poderia ter sido causada por aparelho ortodôntico da própria ofendida.

A tese não merece acolhimento
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
Laudo de Lesão Corporal nº 2024.01.007725-TRA

(ID: 29632154
,
págs. 1/2; IDs: 29632197 e 29632222
)
, o qual atestou, de forma objetiva, a existência de lesão consistente em “
erosão traumática linear, medindo 0,5 cm de extensão, localizada na região bucinadora esquerda, face interna
”.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, especialmente do depoimento judicial da vítima (ID: 29632197), que narrou,
de forma firme e coerente, que o apelante
,
após ingerir bebida alcoólica e irritar-se com conteúdo visualizado em seu celular
, passou a agredi-la fisicamente, desferindo golpe na região facial, além de proferir ameaça de morte, circunstância que a levou a fugir da residência apenas trajada com uma toalha, em busca de socorro.

Tal narrativa encontra robusta corroboração nos depoimentos dos policiais militares
Jorge Levy da Silva Araújo
e
Marlos Augusto Silva Araújo
, os quais confirmaram ter localizado a vítima em via pública, em evidente estado de abalo emocional, sendo por ela informados acerca das agressões sofridas, bem como conduzidos ao local dos fatos.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados por agentes estatais no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo meio idôneo de prova quando firmes e coerentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Consta, ainda, que o réu não pôde ser ouvido naquele momento em razão de apresentar sinais visíveis de embriaguez (certidão ID: 29632113, págs. 13 e 35).

Nesse contexto, não procede a alegação de que a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima. Ao contrário, o acervo probatório revela-se
coeso, harmônico e convergente
, composto por prova pericial, prova testemunhal e relato judicial da ofendida.

No tocante à suposta contradição entre “tapa” e “soco”, trata-se de divergência meramente periférica e semântica, incapaz de comprometer a credibilidade do relato.

Como bem destacado nas contrarrazões ministeriais (ID: 29632222), variações dessa natureza são comuns em narrativas prestadas sob impacto emocional e não atingem o núcleo essencial da imputação, qual seja, a agressão física deliberada.

De igual modo, a alegação defensiva de que a lesão teria sido provocada por aparelho ortodôntico revela-se
isolada e desprovida de suporte técnico ou probatório
, não sendo apta a infirmar a conclusão do laudo pericial, que atesta a natureza traumática da lesão.

Dessa forma, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, e amparado por prova técnica, é plenamente apto a embasar o decreto condenatório. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher
,
em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026). Grifei.

“(...) Em outra oportunidade,
este Superior Tribunal reafirmou
:
'nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
' (
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

“(...)
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO
, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

“(...)
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas
,
com especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

No mesmo sentido, restou igualmente comprovado o delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), evidenciado pelo temor concreto e fundado experimentado pela vítima, que se viu compelida a abandonar o lar em situação de extrema vulnerabilidade.

Diante desse cenário probatório consistente,
não há espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo
, porquanto inexistente dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas.

Assim,
mantém-se a condenação
, rejeitando-se o pleito absolutório formulado pela Defesa, porquanto devidamente amparada em conjunto probatório robusto, harmônico e juridicamente idôneo.

01.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

E DA ALEGADA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

A Defesa, em caráter subsidiário, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O pleito não merece acolhimento
.

A dosimetria da pena deve observar os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, competindo ao magistrado, no exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, fixar reprimenda suficiente e adequada à reprovação e prevenção do delito, desde que devidamente fundamentada.

No caso concreto, conforme se extrai da sentença (ID 29632213), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos
motivos do crime
e das
consequências do delito
, com base em elementos concretos constantes dos autos.

No que tange aos
motivos do crime
, restou evidenciado que o apelante agiu impulsionado por ciúmes desproporcionais e infundados, circunstância que revela maior grau de reprovabilidade da conduta, por traduzir comportamento possessivo e intolerante, que extrapola a normalidade do tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ciúme, quando presente em contextos de violência de gênero, revela especial reprovabilidade da conduta, por traduzir manifestação de domínio e posse do agressor em relação à vítima. Nessa perspectiva, tal motivação configura fundamento idôneo para a valoração negativa na dosimetria da pena, por evidenciar maior censura do comportamento do agente.

Nesse sentido, colhe-se:

“(...)
O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero
,
por reforçar as estruturas de dominação masculina
-
uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher
-
e é fundamento apto a exasperar a pena-base
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019). Grifei.

“(...)
ELEVAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONCRETOS FUNDAMENTOS
.
CIÚMES DA VÍTIMA
. CRIME PRATICADO NA FRENTE DOS FILHOS DA VÍTIMA. MODERAÇÃO NA ELEVAÇÃO DA PENA. 1. A pena-base foi fix ada em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que se mostra bastante proporcional ao presente caso. A elevação da pena-base não deve ser feita obrigatoriamente com uma determinada fração de aumento, pois deve-se respeitar a livre convicção do julgador. (...)” (STJ - AgRg no HC: 852446 PB 2023/0323810-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024). Grifei.

De igual modo, as
consequências do crime
foram corretamente valoradas de forma desfavorável, tendo em vista o expressivo abalo psicológico suportado pela vítima, que, além de sofrer agressões físicas e ameaças, foi submetida a situação de extrema humilhação, sendo expulsa da residência trajando apenas uma toalha, o que evidencia gravidade concreta superior àquela inerente ao delito.

Tais circunstâncias não constituem elementares do tipo penal, mas elementos concretos aptos a justificar a exasperação da pena-base, inexistindo qualquer violação ao princípio do non bis in idem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a valoração negativa das consequências do crime mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos que ultrapassem aqueles inerentes ao tipo penal, como os abalos psicológicos intensos sofridos pela vítima ou situações de medo e desestruturação pessoal decorrentes da conduta delituosa. Nessas hipóteses, evidenciada a gravidade efetiva dos efeitos do crime, admite-se a exasperação da pena-base por refletir maior ofensividade do resultado produzido. Veja-se:

“(...)
A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos
e nas dores intensas
da ofendida
,
conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau
,
constitui motivação idônea
. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019). Grifei.

“(...)
Está fundada em dados concretos
,
não inerentes ao tipo penal
,
a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica
, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias),
e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa
(
consequências
),
em razão do medo que o réu lhe incutiu
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 734856 GO 2022/0103492-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022). Grifei.

Cumpre destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 23 do TJPA, admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, sendo ainda mais legítima a exasperação quando, como na hipótese, há pluralidade de vetoriais negativas.

Súmula nº 23 do E. TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Nesse sentindo, colhe-se o posicionamento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Veja-se:

“(...) A
pena base foi majorada com base em fundamentação concreta
,
considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
, nos termos do artigo 59 do Código Penal.
Aplicação da Súmula nº 23 do TJPA
. (...)” TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08252251720228140401 27651668, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A manutenção da negativação das duas vetoriais em cada homicídio justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
nos termos da Súmula nº 23 do TJ/PA
. (...)” (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08095548520258140000 33314045, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2026, Seção de Direito Penal). Grifei.

Ademais, conforme bem delineado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30005424), os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante
mostram-se idôneos
,
concretos e proporcionais
,
não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido
.

02.

INDENIZAÇÃO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

Não assiste razão à Defesa quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais
.

Nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal,
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais
, mas apenas suspende a exigibilidade de sua cobrança.

No caso concreto, embora o apelante alegue hipossuficiência econômica, tal circunstância não tem o condão de eximi-lo da obrigação imposta na sentença, subsistindo o dever de arcar com os ônus sucumbenciais.

A legislação é expressa ao estabelecer que a exigibilidade dessas verbas permanecerá suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, período no qual poderão ser exigidas caso demonstrada a superação da situação de insuficiência financeira. Decorrido esse lapso temporal, persistindo a hipossuficiência, extingue-se a obrigação.

Conforme destacado na manifestação ministerial (ID: 30005424), tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, segundo a qual o beneficiário da justiça gratuita não está isento do pagamento das custas, mas apenas tem sua exigibilidade suspensa.

A jurisprudência pátria orienta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a assistência pela Defensoria Pública
não afasta a condenação nas custas processuais
, cabendo ao
Juízo da Execução
examinar a situação econômica do condenado para fins de eventual cobrança ou suspensão da obrigação.

Nesse sentido:

“(...)
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais
,
cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2194354 SP 2022/0261841-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). Grifei.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos fixados pelo juízo de origem.

No que concerne ao pleito de redução da indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à Defesa.

O valor fixado na origem, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), revela-se absolutamente proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como a capacidade econômica do apelante, que aufere renda aproximada de R$ 2.500,00.

Ressalte-se que, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.675.874/MS, o dano moral, em hipóteses de violência doméstica, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica, bastando a demonstração do fato ilícito.

Nesse sentindo, colhe-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ,
a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

Assim, o quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem cumpre adequadamente sua função compensatória e pedagógica, não se mostrando excessivo, tampouco desproporcional.

Diante disso,
nega-se provimento ao pleito defensivo
,
mantendo-se integralmente a condenação ao pagamento das custas processuais
(com exigibilidade suspensa, se for o caso) e da indenização por danos morais fixada na sentença.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30005424)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

DEX FLÁVIO BARBOSA AZEVEDO
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 29632213), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026